Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702378-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA NUNES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 64662597). Esclareceu a agravante, por meio de novo relatório médico (ID 64785371), que a transferência para o HRT, autorizada há mais de 15 dias, não ocorreu em razão da ausência de leito físico. Essa situação impede a contrarregulação para outra unidade hospitalar. Nessas circunstâncias — considerando a gravidade da saúde da agravante, a impossibilidade de realizar a contrarregulação e a inexistência de suporte cardiológico na Unidade de Pronto Atendimento em que se encontra — presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Assim, reconsidero a decisão proferida no ID 64662597 e defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal que promova transferência para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal (ICTDF) para leito com suporte cardíaco e cirurgia de revascularização do miocárdio, no prazo máximo de 10 (dez) dias, nos termos da prescrição médica apresentada. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA